Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-25.2025.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001020-25.2025.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), AMARILDO RIBEIRO - CPF: 452.142.201-20 (RECORRIDO), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRA - CPF: 049.167.931-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – PEDIDO MINISTERIAL DE PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE MANTEVE A LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS – INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva do recorrido, mantida a liberdade provisória mediante fiança arbitrada em sede de auto de prisão em flagrante.

II. Questões em discussão

2. Verificar a presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, II, do CPP para a decretação da custódia preventiva, notadamente quanto à contemporaneidade e ao perigo gerado pela liberdade do acusado.

III. Razões de decidir

3. Embora comprovada a materialidade e os indícios de autoria do crime de embriaguez ao volante, não se constatam elementos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema.

4. A prisão preventiva exige demonstração de risco real e contemporâneo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não bastando a gravidade abstrata do delito ou antecedentes criminais.

5. O princípio da confiança no juiz do processo recomenda deferência ao juízo de origem, que, diante das circunstâncias fáticas e pessoais, entendeu suficiente a liberdade provisória com fiança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A decretação da prisão preventiva exige a demonstração de elementos concretos e contemporâneos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou a simples menção aos antecedentes criminais do acusado.”

___________

Dispositivos legais citados:
CPP, arts. 312, 313, II; CTB, art. 306.

Jurisprudência citada:
STJ, HC 493.463/PR, Sexta Turma, j. 11/06/2019, DJe 25/06/2019; STF, HC 192519 AgR-segundo, Primeira Turma, j. 15/12/2020, DJe 10/02/2021; STJ, HC 468.491/MS, Sexta Turma, j. 06/11/2018, DJe 21/11/2018.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

AMARILDO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos do APFD n.o 1001020-25.2025.8.11.0010,
indeferiu
o pedido de decretação da prisão preventiva

do recorrido
Amarildo Ribeiro
, mantendo a decisão que lhe concedeu a liberdade provisória após cometer, em tese, o delito tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

Nas razões recursais registradas sob o ID 289107372, o Órgão Ministerial argumenta ser
imprescindível a cassação da fiança arbitrada
e a
decretação da prisão preventiva
em face do recorrido, porquanto entende estarem
presentes os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, inciso II, do CPP
, especialmente o
periculum libertatis
, evidenciado pelo
histórico criminal desfavorável
do agente delitivo, que já responde a um executivo de pena e encontra-se foragido no bojo de outra ação penal; tudo a demonstrar a necessidade de imposição da custódia cautelar para fins de garantir a ordem pública e
a regularidade da instrução criminal
, e assegurar a futura aplicação da lei penal.

Contrarrazões são vistas no ID 289107374, por meio das quais a Defensoria Pública, em assistência ao recorrido, requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a r. decisão foi integralmente mantida pela d. autoridade judiciária de primeira instância, consoante se observa no ID 289107375.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou o parecer lançado no ID
298636877
, em que opina pelo
parcial provimento

do
stricto sensu.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 289107373)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consta no Boletim de Ocorrência n.o 2025.106256 (ID 289107352) que, no dia
06/04/2025
, durante patrulhamento ostensivo no Bairro Santa Rita, município de Jaciara/MT, uma guarnição da Polícia Militar visualizou um veículo tipo motocicleta, marca Dafra, modelo Riva 150, cor preta, placa OBK-3743, estacionado na Avenida Pajé, nas proximidades do trevo de acesso à Cachoeira da Fumaça. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o condutor do referido veículo deixou o local de forma abrupta, comportamento que, diante das circunstâncias, foi interpretado como atitude suspeita, motivando o acompanhamento tático por parte da equipe e a posterior abordagem.

Durante a fiscalização, verificou-se que o condutor — posteriormente identificado como
Amarildo Ribeiro
— era habilitado na categoria “E”, estando sua Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 14 de março de 2018. Constataram-se, ainda, sinais evidentes de embriaguez, os quais foram corroborados pela própria confissão do abordado, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica, conforme entrevista registrada em vídeo.

Diante da suspeita de alcoolemia, foi ofertada ao suspeito a possibilidade de submeter-se ao teste com etilômetro, proposta que foi recusada. Em razão da negativa, a guarnição lavrou o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 289107353), instrumento por meio do qual se formalizou a observação dos sintomas típicos de ingestão alcoólica, nos moldes da legislação vigente.

Em virtude da situação apurada,
Amarildo Ribeiro
foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde, após os procedimentos de praxe, a d. autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a qual foi devidamente quitada pelo recorrente, consoante se observa do Termo de Fiança anexado no ID 289107360; após o que
Amarildo
foi colocado em liberdade (ID 289107361).

No dia seguinte [07/04/2025], o MM. Juiz
a quo
recebeu o auto de prisão em flagrante, ratificando o arbitramento da caução e o seu respectivo adimplemento (ID 289107368).

Inconformado com as providências adotadas na instância singela, o
Parquet
pugnou pela decretação da prisão preventiva de
Amarildo
, insistindo na presença dos requisitos e pressupostos legais (ID 289107370), o que restou indeferido, consoante se observa no
decisum
de ID 289107375; contexto em que exsurge irresignado o representante do Ministério Público, nos termos já relatados.

Sucede que, apesar de incontestável a satisfação do
fumus comissi delicti
no contexto probatório dos autos,
inexistem circunstâncias concretas e atuais que evidenciem o
periculum libertatis
.

Isso porque, como cediço,
as providências cautelares no processo penal – dentre as quais, se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo -
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais cautelares, cuja urgência intrínseca, notadamente à prisão processual, exige a atualidade e subsistência dos perigos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar (STJ – HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se o §2o ao art. 312 do CPP, o qual dispõe: “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Tem-se, portanto, que o requisito da contemporaneidade, incluído com o advento do Pacote AntiCrime, refere-se à necessidade de os fatos ensejadores do decreto prisional serem concretos e atuais, de modo que a liberdade do acusado ou investigado represente verdadeiro risco, tornando, assim, a decretação da prisão verdadeiramente necessária e imprescindível para os fins que pretendeu o legislador pela positivação do instituto, considerada a intrínseca urgência que justifica e legitima as medidas cautelares no processo penal.

Como outrora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...)
.” (HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021).

Com efeito, os fundamentos invocados devem, pois, apresentar relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Ou seja, não se tratando de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores, porquanto os argumentos utilizados para a decretação da prisão já eram de conhecimento do magistrado quando do início da
persecutio criminis
, inviável e ilegal a decretação da prisão preventiva.

Por conseguinte, na hipótese em tela,
conquanto não se negligencie a aparente renitência criminosa
do recorrido, tampouco o entendimento doutrinário no sentido de que
“
a contatação da contemporaneidade não esteja necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente, sendo possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar
” (AVENA, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 12a ed., p. 1.085);
a aventada situação caracterizadora da situação de perigo
já era de conhecimento das autoridades quando do arbitramento da fiança
, e
à época não foram apontados argumentos
concretos assazes a submeter
Amarildo
à constrição do seu
status libertatis
,
a impedir seja invocada neste momento para justificar eventual necessidade da prisão para garantia da ordem pública
.

E assim o é porque a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar, logo, considerando o transcurso de
mais de quatro meses
desde os fatos em questão, sem notícias de novas condutas delituosas, não se verificam claros os riscos justificadores do decreto de prisão a bem da ordem pública.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere

[...].”
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei).

De igual modo, considerando que o desenrolar da instrução processual prescinde da presença do réu nos atos processuais, bastando que seu advogado constituído ou a Defensoria Pública exerçam sua defesa técnica, mesmo porque, não há óbice algum na prolação de sentença em face de acusado revel, também fica arredada a tese ministerial de necessidade da prisão sob o prisma da conveniência da instrução.

A propósito, cumpre salientar que o não comparecimento do réu ao processo não constitui fundamento apto a ser utilizado para a decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, que como muito bem ensina Norberto Avena, “
é aquela que visa a impedir que o agente, em liberdade, alicie testemunhas, forje provas, destrua ou oculte elementos que possam servir de base à futura condenação
” [Processo Penal Esquematizado, 6a ed.]. Logo, não se admite a custódia cautelar com o exclusivo propósito de compelir a presença física do réu em juízo, a fim de que seja produzida prova.

Além do mais, não se descura que embora tenha externado o direito de permanecer em silêncio ao ser interrogado na Delegacia,
Amarildo
informou seu endereço atualizado e o exercício de labor lícito no ramo da construção civil (ID 289107359), não havendo como afirmar, ao menos por ora, que possui a intenção de se esquivar de eventual responsabilização criminal.

E ainda que fosse diferente, é sabido que o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que
“a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido”
(STJ – AgRg no RHC n. 144.936/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 21/9/2021). Grifei.

Acerca da temática, este eg. Sodalício já se manifestou:

“[...] III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva exige demonstração de risco concreto e contemporâneo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se sustentando apenas na gravidade abstrata do crime ou em antecedentes criminais extensos.

4.
A fuga do distrito da culpa não foi corroborada por elementos concretos, especialmente considerando que o réu foi posteriormente localizado e citado
.

5. A decisão de primeiro grau fundamentou adequadamente que os elementos apresentados pelo Parquet não demonstram periculosidade atual ou tentativa de obstrução da justiça por parte do acusado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido [...].”

(N.U 1020995-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024). Grifei.

Em sendo assim, considero inviável a decretação da custódia preventiva do recorrido neste momento, uma vez que inexistem elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a imposição do claustro no atual estágio processual,
devendo prevalecer o entendimento adotado em primeira instância
; mesmo porque, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto,
sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
”
(RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento: 13/09/2016, Publicação: DJe 26/09/2016). – Destaquei.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que na superveniência de
fatos novos
, nada impede que o juízo
a quo
decrete a prisão preventiva do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para manter inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos do APFD n.o 1001020-25.2025.8.11.0010,
indeferiu o pleito ministerial de decretação da prisão preventiva do recorrido
Amarildo Ribeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025